Tribunal: TJBA
Processo: 0067577-65.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0067577-65.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: W Z Y COMERCIO DE UTILIDADES PARA O LAR LTDA.

Advogado(s)
:
JOSE AUGUSTO COSTA SOBRINHO

APELADO: SCA-INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
ITAMAR DE SOUSA SILVA

ACORDÃO

Ementa: Direito Civil. Direito Processual Civil. Recurso de Apelação. Ação Cautelar de Sustação de Protesto. Contrato. Protesto. Suposto inadimplemento contratual. Ônus da prova do autor. Matéria que demanda dilação probatória. Inadmissível em procedimento cautelar. Necessária discussão em ação principal. Não ajuizamento. Recurso improvido. Sentença mantida.

I. Caso em exame

1. Autor propôs ação cautelar mirando o cancelamento dos protestos efetuados pela Recorrida, alegando o inadimplemento dos serviços contratados, havendo sido julgada improcedente, por não estarem presentes os requisitos autorizadores da medida;

II. Questão em discussão

2. Recurso visando a reforma de sentença que entendeu pela improcedência dos pedidos autorais, sob o fundamento de que o autor não lograra êxito em demonstrar o inadimplemento contratual ou qualquer hipótese de inexistência ou inexigibilidade do débito;

III. Razões de decidir

3. os requisitos ensejadores do deferimento de uma providência cautelar correspondem a demonstração de um dano potencial, ou seja, risco ao resultado útil do processo principal, bem assim a plausibilidade do direito substancial alegado pelo requerente;

4. O Apelante não comprovou o direito alegado, reservando-se a apresentar as notificações de protesto e o contrato firmado entre as partes, não sendo possível a constatação de qualquer inadimplemento, fato que demandaria dilação probatória, inaplicável ao procedimento cautelar;

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso improvido. Honorários advocatícios mantidos em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, a serem suportados pelo Apelante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 0067577-65.2009.8.05.0001, em que é apelante
WZY COMERCIO DE UTILIDADES PARA O LAR LTDA.

e apelado
SCA INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.

Acordam
os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.